Tribunal: TJDFT
Processo: 0745249-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES NO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – CCS/BACEN. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVOS FINANCEIROS. MEDIDA INÓCUA PARA A ATIVIDADE SATISFATIVA.
I – O CCS/Bacen contempla dados atinentes às relações jurídicas entre as instituições financeiras e seus clientes, mas não detém informações sobre ativos financeiros, portanto, a consulta não trará qualquer resultado prático para o processo, tratando-se de medida inócua para a finalidade satisfativa da execução.
II – Agravo de instrumento desprovido.